Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO. DESCONTO DO VALOR INTEGRAL DA PARCELA ANTES DO VENCIMENTO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer, consistente no estorno do valor da parcela descontado antecipadamente, e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Alega a ré a falta de necessidade do provimento jurisdicional em razão de a autora não tem buscado a via negocial previamente. Contudo, não foi demonstrado que o consumidor tem outra via à sua disposição para a solução da controvérsia. Prova disso é que não houve acordo e a ré ainda resiste a comando sentencial. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Inépcia da inicial. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade, não são exigidas as formalidades do art. 319 do CPC. Identificada a demanda a partir da narrativa de um leigo (art. 14 da Lei 9.099/1995), impõe-se o processamento do feito. Preliminar que se rejeita.
4 – Desconto antecipado de valor integral de empréstimo. Descumprimento de contrato que causa prejuízo a orçamento doméstico. Danos morais. A falha operacional da instituição financeira que resulta em privação de parcela significativa do salário do mutuário, em prejuízo da sua sobrevivência digna, viola os direitos da personalidade e dá ensejo à indenização por danos morais. Precedente na Turma: (Acórdão 806931, 20130410143746ACJ).
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.500,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J